Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000768-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (INTERESSADO), FRANCOILSON DA SILVA - CPF: 693.549.441-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELAINE CRISTHINA DO NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 697.397.651-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DANO NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR –
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA IMPROCEDÊNCIA – TRAMITAÇÃO REGULAR DOS AUTOS – PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
COMPLEXIDADE DA DEMANDA –MÚLTIPLOS DELITOS
– DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
ORDEM
DENEGADA

–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal, se no processo se apura crimes de Ameaça
, Lesão Corporal e Dano, no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, e, além disso, está prestes a ser concluída,
vez, que o processo foi devidamente impulsionado, e frise-se, a Denúncia foi oferecida pelo
Parquet
e recebida pelo Juízo apontado como coator, aliado ao fato, de que defesa do paciente já apresentou nos autos originais resposta à acusação, sendo, inclusive, designada audiência de instrução e julgamento para março de 2022, o que demonstra a inexistência da inércia ou morosidade desarrazoada nos andamentos do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Françoilson da Silva,

preso preventivamente
desde a data de
9.1.2022
pela suposta autoria dos crimes de
Ameaça
,
Lesão Corporal
e
Dano
,
no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

(art. 147, 129, § 13o, e art. 163 todos do CP, c/c art. 5o, III, da Lei no. 11.343/06),
em que se
aponta
como autoridade coatora o
Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT,
que estaria submetendo-o a
coação ilegal
diante do
excesso de prazo
para ser concluída a formação da culpa.

Em linhas gerais, alegou que ainda não houve o oferecimento da Denúncia nos autos, e tampouco, teria ocorrido o encerramento do Inquérito Policial,
ultrapassando-se dessa maneira, o prazo razoável para o início da instrução criminal.

Acrescentou, inclusive, que
o paciente não poderia permanecer segregado “indefinidamente à mercê da conveniência” da Autoridade Policial e do
Parquet
.

Desse modo, pleiteou
a
concessão
da ordem, em liminar, para que o paciente aguardasse em
liberdade
até o julgamento do mérito do presente recurso, confirmando-se, de qualquer forma, no mérito, a tutela de urgência eventualmente concedida
(ID 115543951).

A liminar foi
indeferida
conforme ID 115830970.

Foram anexados documentos (ID
115543953
).

As informações do juízo
a quo
foram anexadas sob ID
116064490.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem,
conforme sumário que segue em transcrição livre (ID 117187452):

“Sumário: Habeas Corpus – lesão corporal, ameaça, dano e violação de domicílio – violência doméstica - Excesso de prazo da prisão preventiva – inocorrência – investigações concluídas, antes mesmo da impetração - denúncia oferecida e recebida – Paciente já citado, tendo a defesa apresentado resposta à acusação - ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – Pelo conhecimento e
denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022